Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700530-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDER DE SA ABREU D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 14/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR